Tribunal: TJBA
Processo: 8023241-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023241-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE SARGENTOS E SUBTENENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. APROVAÇÃO EM CFOA E CAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.A decisão monocrática que indefere a petição inicial por inépcia pode ser reformada quando se constata que, embora haja imprecisão na causa de pedir, o mérito deve ser enfrentado para evitar multiplicidade de demandas sobre a mesma questão jurídica. 2. A Lei Estadual 11.360/2009 reintroduziu a graduação de Subtenente na hierarquia militar e a Lei 11.356/2009 garantiu aos Sargentos que ingressaram até sua publicação o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente, estabelecendo tratamento isonômico entre as duas graduações quanto à fixação de proventos. 3. O tratamento isonômico quanto aos proventos não autoriza promoção automática ao posto de 1º Tenente sem o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei 7.990/2001 e no Decreto Estadual 16.300/2015. 4. A promoção do círculo de praças ao quadro de oficiais exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares, conclusão prévia do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, inclusão em lista de pré-qualificação e cumprimento de interstício temporal, além da existência de vagas. 5. O mero decurso de tempo de serviço não gera direito automático à promoção, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais que regem a carreira militar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e hierarquia. 6. Precedentes consolidados desta Seção Cível de Direito Público no sentido da denegação de pedidos similares. 7. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8023241-12.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS e como agravados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .